Tribunal: STF
Processo: RE 82068
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIOS.
Causa de valor inferior ao previsto no art. 308, IV (anterior redação) do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. - Iexistência de ofensa à Constituição. Divergência com a jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal não demostrada. Acórdão que não se manifestou  sobre ser devida indenização pelo dano estético, além da concedida. - Omissão não sanada. Recursos não conhecidos.